Tribunal: TJDFT
Processo: 0731981-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE A TÍTULO DE BOLSA-FORMAÇÃO. COMUNICAÇÃO DE DESLIGAMENTO. RESCISÃO UNILATERAL. CONTRAPRESTAÇÃO INDEVIDA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DESCONTADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUSÊNCIA DE REPASSE AO INSS. PROVIDÊNCIA ADEQUADA. RECOLHIMENTO TARDIO PELO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO EM FAVOR DO TRABALHADOR. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato firmado no âmbito do Programa Médicos pelo Brasil prevê a possibilidade de rescisão unilateral mediante simples comunicação, com aviso prévio de 30 (trinta) dias, não estando condicionada a eficácia do desligamento a ato homologatório ou confirmação formal pela instituição.
2. A comunicação de desligamento e a cessação das atividades tornam indevido o pagamento da bolsa-formação relativa a período sem prestação de serviços, pois o contrato vincula o pagamento à atuação efetiva em local designado.
3. O art. 422 do CC/02 estabelece que os contratos devem ser interpretados e executados conforme a probidade e a boa-fé, impondo às partes deveres de lealdade e cooperação. O recebimento de valores sem a correspondente prestação de serviços viola essa regra e caracteriza enriquecimento sem causa (art. 884 do CC/02), impondo a obrigação de restituir o importe pago indevidamente.
4. Embora comprovados os descontos previdenciários em folha, inexiste nos autos prova de que a contratante tenha deixado de repassar tais valores ao INSS, e, ainda que houvesse inadimplência, a solução legal não é a devolução ao trabalhador, mas o recolhimento tardio pelo responsável tributário, restando inviável a compensação pleiteada pelo Recorrente.
5. Apelação conhecida e não provida.